Tribunal: TJSP
Processo: 2123464-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123464-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL e Paciente JULIO CESAR HERCULANO
GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123464-32.2020.8.26.0000 -Voto no 27830
2
VOTO no 27.830
HABEAS CORPUS no 2123464-32.2020.8.26.0000
COMARCA: Araçatuba DEECRIM da 2a RAJ
Impetrante: ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL
Paciente: JULIO CESAR HERCULANO GOMES DA SILVA
Habeas
corpus

Impetração
requerendo
à
concessão de progressão de regime e/ou prisão
domiciliar em razão da pandemia do Covid 19 -
Informações obtidas em consulta ao andamento
processual no site eletrônico deste E. Tribunal,
dando conta de que o paciente foi progredido ao
regime aberto em 15.07.2020 - Perda superveniente
do objeto Ordem prejudicada.

O Advogado ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de JULIO CESAR HERCULANO GOMES DA SILVA,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do
DEECRIM da 2a RAJ da Comarca de Araçatuba/SP.
Alega, em apertada síntese, que o paciente sofre
constrangimento ilegal, porque já atingiu o lapso temporal para
progressão do regime semiaberto para o aberto, mas tal direito foi
tolhido em razão da unificação das penas.
Sustenta, ainda que devido ao cenário da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123464-32.2020.8.26.0000 -Voto no 27830
3
Covid-19, se enquadra dentro dos termos estabelecidos na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, tornando-se
imperiosa a concessão de prisão domiciliar, ante a falta de segurança ao
seu direito à vida e à saúde dentro dos estabelecimentos prisionais.
Requer, assim, a concessão da medida liminar, para
que seja concedida a progressão de regime ou que o paciente aguarde em
prisão albergue domiciliar até o julgamento definitivo da presente ordem
de habeas corpus e, ao final, a confirmação da medida.
Indeferida a liminar (fls. 197), com a vinda das
informações (fls. 200/206), a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento ou, se conhecido, pela denegação da ordem (fls.
209/215).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme consulta ao andamento processual no site
eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, por decisão proferida em
15.07.2020 (fls. 197 da execução), o paciente foi agraciado com a
progressão ao regime aberto.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123464-32.2020.8.26.0000 -Voto no 27830
4
Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator